Tribunal: TJMT
Processo: 1016194-93.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016194-93.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado de Fazenda (APELANTE), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE - CPF: 041.507.021-01 (APELADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27/03/2017. SUSPENSÃO GENÉRICA DE LIMINARES. AUSÊNCIA DE PROVA DE CASSAÇÃO OU PERDA DE VIGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MODULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada nos autos de Mandado de Segurança que denegou a ordem ao reconhecer a legalidade da incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), mas aplicou a modulação de efeitos fixada pelo STJ no Tema 986, preservando os efeitos da liminar concedida antes de 27/03/2017. O ente estatal pretende afastar a modulação, sob o argumento de que a liminar teria sido suspensa por decisão proferida no Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a modulação de efeitos fixada pelo STJ no Tema 986 é aplicável ao caso em que a liminar foi concedida antes de 27/03/2017, mas teria sido alcançada por decisão genérica de suspensão de liminares, sem demonstração de sua efetiva cassação ou perda de vigência no caso concreto.

III. Razões de Decidir

3.

O interesse recursal do Estado está configurado, pois a sentença, embora tenha denegado a segurança, aplicou a modulação de efeitos, o que caracteriza sucumbência parcial material, nos termos do art. 996 do CPC.

4.

O STJ, ao julgar o Tema 986 (REsp 1.692.023/MT), fixou a tese de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS, modulando os efeitos para beneficiar apenas os contribuintes que, até 27/03/2017, tenham sido beneficiados por decisões liminares ainda vigentes.

5.

A modulação não alcança tutelas provisórias cassadas, revogadas ou não mais vigentes, conforme expressamente delimitado pelo STJ com fundamento no art. 927, § 3º, do CPC.

6.

A mera existência de decisão genérica em Incidente de Suspensão de Liminares não comprova, por si só, a cessação da eficácia da liminar no caso concreto, sendo indispensável demonstração inequívoca de sua revogação, cassação ou substituição.

7.

Não há nos autos prova de que a liminar concedida em 07/10/2016 tenha sido efetivamente cassada ou tenha perdido eficácia de forma plena e continuada, inexistindo ato judicial específico que tenha afastado sua vigência.

8.

A interpretação restritiva do conceito de “vigência”, para excluir liminar não formalmente revogada, compromete a segurança jurídica e desborda dos limites objetivos fixados pelo STJ na modulação do Tema 986.

9.

A jurisprudência desta Corte Estadual reconhece que a suspensão cautelar não se equipara à cassação ou revogação da liminar, não impedindo a aplicação da modulação quando ausente decisão específica de perda de eficácia.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A modulação de efeitos fixada pelo STJ no Tema 986 aplica-se ao contribuinte que obteve liminar até 27/03/2017, bem como nos casos em que não há comprovação de sua cassação ou perda de vigência.

2.

A suspensão genérica de liminares, sem demonstração de revogação ou cassação específica da decisão concessiva, não afasta a aplicação da modulação estabelecida pelo STJ.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 996.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/03/2024, DJe 29/05/2024 (Tema 986); TJMT, AgInt 1005376-48.2017.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 10/02/2026, DJe 12/02/2026; TJMT, AgInt 1013019-91.2016.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10/06/2025, DJe 26/06/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Grazielle Hernandes Barros Leite, denegou a ordem, declarando legal a incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), ressalvando, contudo, os efeitos prospectivos decorrentes da modulação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema 986 dos Recursos Repetitivos.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da modulação ao caso concreto, ao argumento de que a liminar concedida em 07/10/2016 foi posteriormente suspensa por decisão proferida no Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015, não se encontrando, portanto, vigente para fins de enquadramento nos critérios fixados no referido Tema 986.

Aduz que a modulação de efeitos não beneficia contribuintes cuja tutela provisória tenha perdido eficácia antes da publicação do acórdão paradigma.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para afastar a preservação dos efeitos da liminar e, por conseguinte, aplicar integralmente a tese firmada pelo STJ.

Apesar de devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo
in albis
de id. 327654373.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos, opina pelo provimento parcial do recurso, a fim de afastar a aplicação da modulação dos efeitos no caso concreto (id. 345297394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Grazielle Hernandes Barros Leite.

Na ocasião, o mencionado Juízo de origem denegou a ordem, declarando legal a incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), ressalvando, contudo, os efeitos prospectivos decorrentes da modulação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema 986 dos Recursos Repetitivos.

Em um primeiro momento, pode causar estranheza o recurso do ente público contra a sentença de denegação da ordem, porém, apesar de denegatório da segurança por declarar legítima a incidência do ICMS sobre TUST e TUSD, o ato sentencial aplicou a modulação dos efeitos estabelecida no Tema Repetitivo n. 986 do STJ, preservando os efeitos da liminar concedida anteriormente, o que indica sucumbência da Fazenda Pública estadual nesse ponto.

De fato, o Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a parte recorrente deve evidenciar a existência de interesse recursal, consubstanciado na necessidade e na utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, sob pena de não conhecimento do recurso.

O recurso revela-se útil quando é capaz de proporcionar ao recorrente situação mais favorável do que a definida na decisão impugnada. Exige-se, portanto, uma análise prospectiva, pela qual se projeta a vantagem que poderá advir caso a pretensão recursal seja acolhida. É nítido que o interesse em recorrer relaciona-se à ideia de sucumbência, gravame ou prejuízo, razão pela qual o artigo 996 do CPC faz referência à parte vencida.

O mencionado dispositivo estabelece o seguinte: “O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”.

Sobre o tema, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

“Interesse, em sentido jurídico, corresponde à utilidade. Traduz-se na aptidão que o provimento jurisdicional pretendido possui, em tese, para proporcionar ao sujeito e à sua esfera de direitos situação mais vantajosa, no que concerne a determinado bem da vida, em comparação àquela anteriormente existente. Para que se reconheça o interesse recursal, basta que a interposição do recurso possibilite à parte alcançar posição mais favorável do que a resultante da decisão impugnada”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de sentença. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 102-103).

Na hipótese, o Estado sustenta a inaplicabilidade da modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ ao caso concreto, porque a liminar teria sido suspensa por decisão proferida no Incidente de Suspensão n. 53.157/2015, o que afasta seu enquadramento nos critérios fixados naquele julgamento repetitivo, pois não se encontrava vigente.

Verifica-se, portanto, sucumbência parcial material, pois a decisão não acolheu integralmente a pretensão fazendária, ao limitar os efeitos da cobrança tributária, o que demonstra a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal e, por isso,
CONHEÇO
do recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o mandado de segurança foi impetrado em 29/09/2016, objetivando a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.

A liminar foi deferida em 07/10/2016 (id. 327653446).

Posteriormente, em razão da afetação do Tema 986 pelo STJ, o feito foi sobrestado em 22/02/2018 (id. 327654357).

Após o julgamento do referido tema, o Juízo de origem prolatou a sentença devidamente alinhada à tese firmada no recurso repetitivo, pois reconheceu a legalidade da cobrança do ICMS sobre as referidas tarifas, no entanto, aplicou a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, sob o fundamento de que a Impetrante havia sido beneficiada por liminar concedida antes do marco temporal de 27/03/2017.

Eis aí a razão da insurgência do Estado de Mato Grosso, pois a controvérsia dos autos reside na possibilidade de aplicação da modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema Repetitivo 986/STJ ao mandado de segurança impetrado por contribuinte beneficiado por liminar concedida em 24/08/2016, a qual teria sido posteriormente suspensa por decisão proferida no Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015, instaurado neste Tribunal de Justiça.

O entendimento fixado pelo STJ determinou que “a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo, integra, para fins do artigo 13, parágrafo 1º, inciso II, alínea a da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS” (Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/03/2024, Tema n. 986).

Porém, a Corte Superior modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que somente os consumidores que, até 27/03/2017, tenham sido beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela ainda vigentes, poderão continuar recolhendo o ICMS sem a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo, independentemente da realização de depósito judicial. Confira-se:

“[...] 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com bas se no art. 927, § 3º, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. [...]”. (STJ, REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024).

É justamente nesse ponto que se concentra a divergência trazida pelo Apelante, porque alega que a liminar concedida em 24/08/2016 não se encontrava vigente, pois teria sido suspensa por decisão da Presidência do TJMT no Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015, aplicável indistintamente a todas as decisões precárias que versassem sobre a exclusão de TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS.

Não obstante a existência da referida decisão de suspensão genérica, não há nos autos prova inequívoca de que a liminar, no caso concreto, tenha efetivamente deixado de produzir efeitos jurídicos de forma plena e continuada ao longo do tempo.

Certo é que a simples invocação do incidente genérico não é suficiente para afastar a presunção de vigência da medida liminar, não havendo elemento que demonstre o cumprimento efetivo da ordem de suspensão pelo Juízo de origem, tampouco sua revogação específica, cassação ou substituição por decisão de mérito anterior à modulação.

Pelo contrário, conforme consignado na sentença de primeiro grau, a medida liminar foi regularmente concedida em 07/10/2016 e confirmada na sentença prolatada em 06/06/2025, sem qualquer indicação de sua perda de eficácia entre esses marcos.

Importante lembrar que, no julgamento do Tema 986, o STJ buscou compatibilizar segurança jurídica com isonomia, vedando apenas o benefício de decisões precárias não mais vigentes – o que não se comprovou no caso dos autos.

Além disso, a jurisprudência desta Corte Estadual é pacífica no sentido de que o Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015 não afasta a modulação dos efeitos do Tema Repetitivo n. 986 do STJ. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 986/STJ.
SUSPENSÃO DA LIMINAR NÃO AFASTA DIREITO À MODULAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado por contribuinte contra ato de autoridade estadual, objetivando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica. A liminar foi deferida e posteriormente confirmada por sentença. O recurso de apelação não foi provido e a sentença mantida em remessa necessária, ensejando a interposição do presente agravo interno.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão dos efeitos da liminar, por decisão jurisdicional proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Incidente n. 53.157/2015, afasta a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ.

III. Razões de decidir:

3. A liminar foi concedida em momento anterior ao marco temporal definido na modulação de efeitos do Tema 986 do STJ, atendendo ao requisito fixado pela Corte Superior.

4. A suspensão cautelar dos efeitos da liminar não equivale à sua revogação ou cassação, sendo ineficaz para impedir a aplicação da modulação, especialmente quando a medida é posteriormente confirmada por sentença de mérito.

5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a confirmação posterior da liminar por sentença assegura ao contribuinte o direito à modulação dos efeitos, mesmo que a decisão tenha sido suspensa de forma provisória.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão cautelar, prevista na Lei 8.437/1992, não invalida a liminar nem impede a aplicação da modulação quando há confirmação por sentença definitiva. 2. A modulação do STJ no Tema 986 garante aos consumidores com decisão favorável anterior ao marco temporal fixado o direito à exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão do STJ.”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6º; Lei n. 8.437/1992, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.163.020/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 24/8/2022 (Tema 986); TJMT, Ap 0504381-63.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 5/11/2025; TJMT, Ap 0003341-06.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, j. 2/12/2025; TJMT, Ap 1009597-11.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10/10/2025. (AgInt 1005376-48.2017.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026). Negritei.

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. VIGÊNCIA DA LIMINAR CONFIRMADA POR SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária e apelação, manteve sentença que reconheceu a não incidência de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) de energia elétrica, até a data de publicação do acórdão do julgamento do Tema 986 do STJ (29/05/2024), com restituição do indébito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a suspensão administrativa da liminar afasta a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ;
e (ii) estabelecer se há direito à restituição de valores pagos a título de ICMS sobre TUST e TUSD até a data de eficácia da tese firmada no Tema 986.

III. Razões de decidir

3. A modulação de efeitos definida pelo STJ no Tema 986 alcança contribuintes que obtiveram liminares vigentes até 27/03/2017, independentemente de suspensão provisória da eficácia da decisão, desde que não revogadas ou cassadas judicialmente.

4. A suspensão de eficácia determinada em sede de pedido de suspensão de liminar (art. 4º da Lei nº 8.437/1992) não invalida a decisão judicial nem impede sua vigência formal no processo, sendo medida cautelar e precária que não afasta o direito à modulação.

5. A confirmação da liminar por sentença de mérito transforma a tutela provisória em provimento definitivo, reforçando sua eficácia e afastando qualquer alegação de perda de vigência.

6. A interpretação ampliativa do conceito de “vigência” para excluir liminares com eficácia suspensa contraria os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, além de desvirtuar os limites fixados pelo STJ na tese repetitiva.

7. Reconhecida a não incidência do ICMS sobre TUST e TUSD até 29/05/2024, é cabível a restituição dos valores indevidamente pagos no período anterior à liminar, respeitada a prescrição quinquenal, com atualização conforme os Temas 810 do STF, 905 do STJ e a EC nº 103/2019.

8. Ausente apresentação de fato novo ou argumentação jurídica idônea a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a manutenção do julgado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "A suspensão cautelar da liminar pelo Incidente nº 5315/2015 não impede a aplicação da modulação de efeitos do Tema 986 do STJ quando a decisão liminar foi posteriormente confirmada por sentença de mérito, assegurando ao contribuinte o direito de manter a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão paradigma. É devida a restituição dos valores pagos a título de ICMS sobre TUST e TUSD até a data de publicação do acórdão do Tema 986, limitada à prescrição quinquenal e com atualização conforme os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC nº 103/2019".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, "a"; CPC/2015, arts. 1.021 e 927, III; Lei nº 8.437/1992, art. 4º; CTN, art. 165.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/03/2024 (Tema 986); TJMT, N.U 1001183-24.2016.8.11.0041, rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 22/07/2025; TJMT, N.U 0022875-33.2015.8.11.0041, rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 18/03/2025. (AgInt 1006696-36.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 17/02/2026).

Inclusive, já manifestei esse entendimento em recurso sob minha relatoria:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE TUST/TUSD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS – TEMA 986/STJ. PRESERVAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27/03/2017. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Reexame Necessário, ratificou sentença concessiva de segurança para afastar a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST/TUSD nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora n. 6/2510202-1, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 986.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se a liminar concedida em 24/08/2016 permaneceu vigente até 29/05/2024, data da publicação do acórdão paradigma do Tema 986/STJ, para fins de aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STJ.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 986/STJ admite a exclusão das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS até 29/05/2024, desde que o contribuinte tenha obtido decisão liminar ou tutela provisória até 27/03/2017 e esta tenha permanecido vigente até a publicação do acórdão.

4. A existência de incidente genérico de suspensão de liminares instaurado anteriormente não se mostrou suficiente para demonstrar a cessação da eficácia da liminar no caso concreto, ausente qualquer ato judicial específico de cassação, revogação ou substituição da decisão originária.

5. A sentença reconheceu expressamente a manutenção da eficácia da liminar ao longo do período, situação corroborada pela decisão monocrática agravada, o que justifica a aplicação da modulação em favor do contribuinte.

6. A ausência de novos elementos probatórios no Agravo Interno impede a retratação da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ aplica-se às hipóteses em que a liminar foi concedida até 27/03/2017 e permaneceu eficaz até a publicação do acórdão paradigma em 29/05/2024, independentemente da existência de suspensão genérica sem efeito específico reconhecido no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13/03/2024, DJe 29/05/2024 (Tema 986). (AgInt 1013019-91.2016.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Márcio Vidal, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025).

Desta feita, o argumento apresentado pela Fazenda Pública Estadual não merece prosperar, pois a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e

mantenho incólume o ato sentencial combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026